Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727664-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum no 0718916-49.2022.8.07.0018 ajuizada pelo SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (ID 159290898 do processo originário): O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a legitimidade seria do IPREV quanto ao pagamento de benefícios para inativos e pensionistas. A Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal estabelece no § 1o do artigo 4o: “Para os fins previstos no caput incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes”. Verifica-se, portanto, que a concessão do benefício previdenciário é atribuição do IPREV. O Distrito Federal tem responsabilidade apenas subsidiária, conforme § 2o desse mesmo diploma legal. Confira-se: § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Portanto, o réu não teria legitimidade para a presente ação quanto a demanda dos inativos e pensionistas e, apenas na hipótese de não haver cumprimento da obrigação pelo IPREV/DF, em caso de condenação, o Distrito Federal será responsabilizado, portanto, não há nem mesmo necessidade que ele integre a lide porque a responsabilidade subsidiária está estabelecida em lei. Em processos semelhantes reconhecíamos a legitimidade do réu, porém o Tribunal de Justiça vem decidindo de forma reiterada sobre a ilegitimidade passiva do réu. Portanto, passamos a adotar o posicionamento do Tribunal de Justiça, principalmente por que essa atribuição de concessão do benefício pelo IPREV está expressamente prevista em lei. A questão não está pacificada na jurisprudência, mas tem prevalecido o entendimento de que após a criação do IPREV ele passa a responder por essas ações. Vejamos a decisão infra: COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO DF. REVISÃO DE PROVENTOS. CARGO EM COMISSÃO. REGIME DE 40 HORAS. DIREITO RECONHECIDO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE (MS 2009.00.2.01320-7). LEGITIMIDADE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, § 12o DA CRFB E POR ARRASTAMENTO DO ART. 5° DA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.O Distrito Federal é parte legítima para responder pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários até a edição da Lei Complementar Distrital no 769/2008, de 01/07/2008. Somente a partir de tal data é que a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários aos servidores do Distrito Federal passou a ser doIPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. 2. Não obstante o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, seja pessoa jurídica responsável pela gestão de todo o regime previdenciário dos servidores no âmbito distrital, manifesta a sua ilegitimidade passiva para responder por demanda em que se pretende a revisão dos proventos de aposentadoria concedida em momento anterior à sua criação, sendo nesses casos de legitimidade do Distrito Federal. 3.Em se tratando de pedido de cobrança das diferenças decorrentes de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo, assim reconhecido no bojodowrit coletivo incide a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da lide mandamental. 4.O Conselho Especial desta Corte decidiu que "os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais." 5.O termo inicial dos juros moratórios incidentes da demanda de cobrança de direito reconhecido por mandado de segurança têm por termo inicial a data da notificação da autoridade coatora nos autos do mandamus, pois nesse momento o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 219 do CPC. 6.O STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", ou seja, não terá efeitos ex tunc, observando-se as seguintes balizas: a correção monetária pelo índice do TJDFT e juros de mora no percentual de 6% ao ano, previsto na redação original do art. 1°-F da Lei 9494/97, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 incidirá até a data da promulgação da EC 62/2009. Após, fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos). Após, os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 7.Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (20150111012617APC - (0024819-53.2015.8.07.0018 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1010700; Data de Julgamento: 15/03/2017; Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL; Relator: CARLOS RODRIGUES; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 25/04/2017 . Pág.: 500/524). Portanto, seria o caso de acolhimento da preliminar, mas em razão da divergência jurisprudencial sobre a questão e considerando que o réu é garantidor subsidiário do benefício pretendido é possível que ele também integre o polo passivo. Assim, rejeito a preliminar. Em face das considerações alinhadas determino a inclusão do IPREV/DF no polo passivo. Anote-se. Cite-se.”. Em suas razões recursais (ID 48837095), afirma que é parte ilegítima. Afirma que a suposta obrigação discutida nos autos originários é do IPREV. Menciona que o Distrito Federal somente responderá pela obrigação, caso o IPREV seja condenado e não cumpra a obrigação. Por fim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo o feito em relação ao Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais dos agravantes foram deduzidas matérias que em nada se assemelham às hipóteses do art. 1.015 do CPC, quais sejam, a ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1696285, 07309423620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço, contudo, que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não ficará acobertada pela preclusão, sendo possível ser discutida no recurso de apelação, conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora